Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 330, INCISO IV, E 485, INCISO I, DO CPC.
1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte não cumpre a determinação de emenda à inicial, com esclarecimentos e juntada de documentos comprobatórios para a adequada verificação da legitimidade passiva do réu para a ação de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual, junto ao órgão de trânsito competente, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC.
2. Conforme o art. 129-B, do CTN, alterado pela Lei no 14.071, de 13/10/20, o registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente
3. Apelo não provido.